Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700299-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO A interposição do agravo de instrumento exige indicação objetiva da decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, consigno o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente indique de forma objetiva a decisão atacada, bem como o número correto dos autos de origem, sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito